Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712691-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: PSI-PSICOLOGIA E SAUDE INTEGRADAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de PSI-PSICOLOGIA E SAUDE INTEGRADAS LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “(...) No mais, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, e desde que atendidos os requisitos legais. Ademais, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. A simples alegação de ausência de bens passíveis de constrição judicial não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações. 2. Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331318, 07528112620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica de ID 165729800.(...)” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi julgado e indeferido na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o crédito objeto do cumprimento de sentença se originou de contrato de cartão de crédito empresarial, o qual foi utilizado pela sócia da agravada para pagamento de suas despesas pessoais, o que configuraria confusão patrimonial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o arquivamento provisório e suspensão do processo originário nos termos do art. 9221, §1o, do CPC. Preparo recolhido (ID Num. 57396599) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil, na seguinte forma: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando há abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No caso concreto, em uma primeira análise, entendo que há indícios de confusão patrimonial que justificam, ao menos, a concessão do efeito suspensivo pleiteado neste agravo. Isso porque uma das hipóteses de confusão patrimonial, prevista no art. 50, §2o, inciso I, é o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio administrador pela pessoa jurídica. As faturas de cartão de crédito juntadas ao feito originário (ID Num. 103125417) apontam a existência de diversas compras em estabelecimentos que não guardam relação com a atividade empresarial, como lojas de roupa, hortifruti, peixaria, dentre outros. Além disso, o contrato de locação do imóvel onde se situa a sede da empresa foi firmado no nome da sócia administradora ALLINE CRISTINA DA SILVA pessoa física (ID Num. 122942834 dos autos originários). Nesse sentido, verifico a probabilidade do direito do agravante, em face dos indícios de confusão patrimonial, situação que deverá ser melhor averiguada na análise do mérito recursal. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL CONSTATADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo qualquer elemento hábil a demonstrar a capacidade econômico-financeira da parte a quem foi concedida a gratuidade de justiça, não há razão para o acolhimento da impugnação, uma vez que o benefício fora concedido regularmente, após análise pelo juízo originário dos elementos e das circunstâncias constantes nos autos. 2. Constata-se que efetivamente houve o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, eis que um dos sócios emitiu cheques em nome da sociedade empresarial como forma de pagamento das despesas pessoais de seu filho, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica, cuja atuação em nada se assemelha ou relaciona aos serviços que originaram os cheques. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1212841, 07137838520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa individual pertencente à parte executada. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, podendo ser aplicada quando evidenciados os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. In casu, verifica-se a inexistência de separação entre as pessoas física e jurídica, pois se presume, diante do constante nos autos, que os recursos destinados ao custeio das despesas pessoais do executado são retirados diretamente da conta de sua empresa individual, configurando-se, assim, nítida hipótese de confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1157610, 07191858420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que já houve determinação de arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 15:40:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora